Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-27.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005210-27.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO SORDI - CPF: 009.593.931-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCELINO MARTINS PEREIRA - CPF: 018.403.211-30 (RECORRENTE), LUCELINO MARTINS PEREIRA - CPF: 018.403.211-30 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO SORDI - CPF: 009.593.931-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1005210-27.2022.8.11.0013

Origem: Juizado Especial Cível de Guiratinga

Recorrente (s): LUCIANO SORDI

LUCELINO MARTINS PEREIRA

Recorrido (s): OS MESMOS

ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/07/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA

Inexiste cerceamento de defesa, na medida em que o próprio Recorrente LUCELINO MARTINS PEREIRA confirmou os fatos descritos na inicial. Se o veículo foi revendido a terceiro, cabe a este adotar as medidas necessárias, podendo propor ação de regresso, inclusive. Nos Juizados Especiais não há a possibilidade de chamamento ao processo ou denunciação da lide.

RECURSOS INOMINADOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS – VEÍCULO VENDIDO EM 2012 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AUTOR NAS MULTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Em síntese, o Reclamante, LUCIANO SORDI, alienou um veículo para o Reclamado LUCELINO MARTINS PEREIRA na data de 14/05/2012. No entanto, o bem permanece em seu nome até a presente data, constando pendencias de IPVA, licenciamento e multas.

Dessa forma, ingressou com ação judicial, requerendo a transferência da motocicleta para o Reclamado.

Em contestação, o Reclamando informa que o veículo não lhe pertence mais, pois teria sido vendida à terceiro alheio à lide, o Reclamado confessa a compra do veículo e não ter procedido com a transferência do bem para o seu nome.

Alegou em sua defesa que não é possível concluir a transferência em razão de ter vendido para o terceiro

ODEMIR FRANCISCO CHAVES, de quem informou todos os dados.

Como bem pontuado na sentença, em que pese a impossibilidade de transferência alegada, o Reclamado LUCELINO MARTINS PEREIRA confessa a compra. Sabedora dos seus deveres deixou de quitar os impostos devidos ao longo dos anos, sendo responsável pelos pagamentos, de forma solidária com o Reclamante LUCIANO SORDI, que também não comunicou a venda ao DETRAN.

Ora, o antigo proprietário deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134, in verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Posteriormente foi editada a Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Portanto, apenas os débitos de IPVA devem ser transferidos para o novo proprietário, LUCELINO MARTINS PEREIRA sendo as multas devidas de forma solidária até a data da propositura da presente demanda.

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por LUCIANO SORDI para:

a) DECLARAR que o autor não mais possui a propriedade do veículo VW GOL MI (Nacional); Ano/Modelo 1997/1997; Cor: Verde; Placa KAU-6080; RENAVAM: 673845680, desde a data da venda em 14/05/2012.

b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a transferir para o nome do corréu LUCELINO MARTINS PEREIRA todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo a partir da data da venda (14/05/2012);

c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a transferir para o nome do corréu LUCELINO MARTINS PEREIRA a titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia, bem como transferir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da comunicação da venda ou data da propositura da ação (13/10/2022);

d) CONDENAR o réu LUCELINO MARTINS PEREIRA a transferir para o seu nome o veículo objeto da lide, bem como a assumir/pagar os tributos e débitos de multas, licenciamentos e outros, desde as datas acima, e a ressarcir a parte autora dos valores eventualmente pagos, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso.”

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

As partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023